Tribunal: TJSP
Processo: 1503950-20.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2019 – Nulidade da CDA por falta de indicação precisa do imóvel tributado – Falta dos requisitos legais para validar o título – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF – Concessão de prazo para sanar o vício, não corrigido - Execução extinta. Recurso desprovido.